Tribunal: TJDFT
Processo: 0726045-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726045-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA RENASCIDOS EM PENTECOSTES LTDA - ME, KARIM CAROLINE DE SOUSA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de DROGARIA RENASCIDOS EM PENTECOSTES LTDA - ME, KARIM CAROLINE DE SOUSA ALBUQUERQUE (processo n. 0014803-42.2016.8.07.0006), que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa RENAJUD. Relata que ao longo da tramitação do processo não vem logrando êxito na localização de bens e valores dos executados/agravados, o que o levou a pedir a renovação da pesquisa ora mencionada. Sustenta que, à luz do novo CPC, se mostra equivocado o indeferimento do pedido, ao argumento de que houve recente pesquisa ao SISBAJUD. Alega que a decisão afronta seu direito constitucional à razoável duração do processo, à segurança jurídica, além dos princípios da ampla defesa, contraditório, e cooperação, eis que detém direito de crédito decorrente de título judicial, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Destaca as medidas positivadas pelo CPC para dar mais efetividade ao processo e, em especial ao processo de execução, referindo-se ao art. 6o e aos arts. 438, 854 e 797 do mencionado diploma, enfatizando a importância do Estado-Juiz na localização de bens do devedor com o fito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Ressalta que o sistema RENAJUD tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, tratando-se, assim, de meio lícito à disposição do credor, sendo dirigido ao juízo somente em decorrência do exaurimento de todos os meios ao alcance da agravante na busca de bens penhoráveis. Argumenta que ao requerer a consulta não está tentando transferir o seu ônus de credor de localizar bens do devedor, mas, sim, conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Discorre sobre o lapso temporal decorrido desde a última consulta e colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Aponta a presença dos requisitos para a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois desconhece bens de propriedade dos agravados, o que pode levar à extinção do feito ou à suspensão com fulcro no art. 921, III, do CPC, sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida liminarmente a consulta ao RENAJUD e, no mérito, o seu provimento para que sejam convalidados os efeitos da tutela ora requerida. Preparo regular no ID 28112031 É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da cooperação, tampouco ao da efetividade do processo, tendo em vista que o juízo vem cooperando com o credor/agravante ao longo dos quatro anos de tramitação da ação de execução. Infere-se dos autos de origem que diversas diligências foram realizadas para ajudar o credor no desiderato de localizar bens, tanto da empresa primeira agravada como do devedor segundo agravado. Destaco, em especial, a recente pesquisa SISBAJUD (ID 95290042), realizada em julho deste ano, que mais uma vez retornou sem êxito. Desse modo, a renovação da pesquisa RENAJUD mostra despropositada e injustificada, pois não evidenciada nenhuma alteração na condição econômica dos devedores. Nesse ponto, portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. No que concerne ao risco de lesão grave e de difícil reparação, melhor sorte não assiste ao agravante, eis que o processo já se encontra arquivado provisoriamente, no curso do prazo de suspensão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 19:34:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator